Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706293-49.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: CONDOMINIO ILHA DE MANHATTAN RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO (CCB 1.245). 1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A instituição financeira é responsável pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas, obrigação propter rem, derivada do direito real de propriedade. 3. Referida obrigação não é afastada, se, apesar da alegação de alienação do imóvel em leilão, não há o registro do título translativo no cartório imobiliário. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22, 27, § 8o, ambos da Lei 9.514/1997; 264, 265, 1.245 , 1.315, 1.367 e 1.368-B, estes o Código Civil, 10, 85, 489, incisos I, II, III e IV, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais. Sustenta sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de propriedade diante da arrematação do imóvel em leilão por terceiro. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788) e GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA (OAB/SP178.186). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22, 27, § 8o, ambos da Lei 9.514/1997; 264, 265, 1.245, 1.315, 1.367 e 1.368-B, estes o Código Civil, 10, 85, 489, incisos I, II, III e IV, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Referida obrigação não é afastada, se, apesar da alegação de alienação do imóvel em leilão, não há o registro do título translativo no cartório imobiliário” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010